Tribunal: TJDFT
Processo: 0753446-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1.082 – STJ. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado.
1.1. Assim, em observância à teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das alegações de quem afirma, de modo abstrato, assegurando-se que, se o magistrado realizar cognição aprofundada das alegações, decidirá o mérito da causa.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
4. Descabido o argumento da parte ré de que a multa deve ser fixada em valor máximo não superior ao valor da causa, pois inexistente determinação legal nesse sentido.
4.1. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.